Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESOLUÇÃO DA ANAC. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSIQUÍCA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A disciplina jurídica do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes - aplicação simultânea e coordenada de diferentes diplomas legais para determinado suporte fático - na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise concomitante das referidas normas.
2. As questões relacionadas a transporte aéreo podem configurar tanto vício quanto fato do serviço. Entre as hipóteses de fato do serviço, estão os acidentes com lesão ou morte, extravio de bagagem, atrasos longos, perda de conexão, cancelamento do voo etc. De outro lado, configuram, em tese, vício dos serviços: pequenos atrasos, refeição servida a bordo sem qualidade, temperatura desregulada no interior da aeronave, desrespeito a marcação do assento etc.
3. Os atos normativos da ANAC-Agência Nacional de Aviação Civil não podem, por óbvio, se sobrepor as normas jurídicas aprovadas pelo Congresso Nacional. Assim, o art. 32 da Resolução 400 da ANAC, ao estabelecer o prazo de 7 dias para que a empresa devolva a bagagem, deve ser interpretado apenas como parâmetro interno para eventual responsabilidade administrativa
4. Em ótica legal, é evidente que houve prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea - extravio de bagagem. Restou demonstrado o dano material (danos emergentes), pela necessidade de aquisição de itens de vestuário e de saúde. Há relação de causalidade, pois somente em face da ausência da bagagem é que a consumidora teve de comprá-los até sua restituição efetiva.
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
6. O quadro fático indica necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera, perda de tempo, o desamparo material e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil) Não se trata, portanto, de mero aborrecimento. O desamparo vivido pela consumidora, por não dispor de seus pertences em momento destinado para lazer e descanso (viagem de férias), enseja compensação financeira.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Manutenção do valor compensatório da sentença (R$ 6.000,00)
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.